Tribunal: TJPA
Processo: 0018358-94.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018358-94.2015.8.14.0301
APELANTE: EDILSON OLIVEIRA E SILVA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, EDILSON OLIVEIRA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018358-94.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADO: UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELANTE/APELADO: EDILSON OLIVEIRA E SILVA

ADVOGADO: JOSE ISAAC PACHECO FIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO MÉDICO INDICADO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE CANCER. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTE STJ. MAJORAÇÃO. DEVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DA COOPERATIVA MÉDICA NÃO PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR. PROVIDO.

I -
A questão versa sobre a responsabilidade civil (danos morais e materiais), decorrente da negativa de tratamento médico denominado
RADIOTERAPIA (IRMT) em hospital em São Paulo
, por parte do plano de saúde, a paciente acometido de câncer.

II –
Preliminar de ilegitimidade passiva: Verifica-se que o paciente aderiu ao plano de saúde em modalidade que admite atendimento médico em outras unidades da Federação, que se dá mediante o chamado Sistema de Intercâmbio, o qual define a
coobrigação da Unimed-Belém na prestação do atendimento em questão, o que afasta a preliminar aduzida. PRELIMINAR AFASTADA.

III – Mostra-se configurado o dano moral, pois estamos diante da
situação de um paciente acometido de câncer, que diante da negativa de cobertura do tratamento mencionado, poderia ter tido o seu quadro de saúde agravado de forma drástica, fato que não representa um mero dissabor.

IV -
O
quantum
indenizatório, referente aos danos morais, merece ser majorado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), a fim de se adequar a um patamar de razoabilidade e proporcionalidade.

VI – Ambos os recursos são conhecidos. Mas
nega-se provimento ao recurso interposto pelo plano de saúde e dá-se provimento ao recurso interposto pelo consumidor,
apenas para atender ao pedido deste último, referente a majoração do
quantum
indenizatório.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018358-94.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADO: UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELANTE/APELADO: EDILSON OLIVEIRA E SILVA

ADVOGADO: JOSE ISAAC PACHECO FIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de DUAS APELAÇÕES CÍVEIS, uma interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e a outra interposta por EDILSON OLIVEIRA E SILVA, em face de sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

Alegou o autor que era titula do plano UNIPLAN, o qual lhe garantia cobertura de abrangência nacional, inclusive com tratamento de alto custo e complexidade. Afirmou que houve negativa de autorização para realização de RADIOTERAPIA (IRMT) em hospital em São Paulo. Diz que há por parte da Unimed descumprimento contratual, e o expõe a risco de agravamento da doença. Ressaltou que vale a aplicação do CDC ao caso. Disse que não cabe ao plano de saúde escolher o tipo de atendimento que deve autorizar. Afirmou que o profissional médico é que deve verificar qual é o tratamento adequado. Comentou que realizou cirurgia anterior no hospital Sírio Libanês e não pode ser impedido de realizar a quimioterapia no mesmo local e este mantem convênio com a ré. Requereu que a Unimed custeie as despesas relativas ao tratamento radioterápico e requereu a condenação em danos morais.

Consta decisão interlocutória, deferindo a liminar (id. 1544896 - Pág. 2/4).

Houve a interposição de agravo de instrumento (id n. 1544897).

Contestação no Id n. 1544898 - Pág. 2/ 1544898 - Pág. 29, alegando que não foi responsável pela negativa do procedimento pleiteado pela agravada, uma vez que foi a UNIMED PAULISTANA a responsável por não liberar o tratamento. Afirmou que não praticou qualquer conduta que se insira no âmbito dos atos ilícitos.

O feito foi sentenciado (id n. 1544911 - Pág. 2/12). Considerou o julgador que a Requerida tem responsabilidade sobre o fato, ainda que a Unimed Paulista tenha negado o atendimento. Isto porque, no contrato, a Unimed Belém garantia o atendimento, sem qualquer condição dos demais participantes da Federação das Unimed's. Portanto, o consumidor fazia jus ao atendimento naquele nosocômio, o que caracteriza o ilícito civil, inclusive, considerou que o promovente perdeu o sossego e houve abalo emocional, configurando dano moral. Julgou procedente o pedido para condenar a promovida a realizar o tratamento de saúde descrito na petição inicial e o pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em razões do recurso de Apelação, alegou a UNIMED BELÉM que seria parte ilegítima. Afirmou que após a solicitação para realização de procedimento radioterápico deu a autorização, tendo a Unimed Paulistana negado o pedido. Disse que não houve falha na prestação do serviço. Comentou ser incabível a condenação em danos morais porque não pode lhe ser atribuída ação ou omissão que viole a honra ou a dignidade da parte contrária. Requereu ainda a minoração do quantum de danos morais.

Contrarrazões no id. n. 1544914.

Apelação adesiva no id n. 1544913. Afirmou o recorrente, EDILSON OLIVEIRA E SILVA que o valor arbitrado em danos morais está aquém do considerado justo ante a aflição, angústia e dor que passou diante de seu direito como beneficiário do plano de saúde demandado. Requereu a majoração dos danos morais para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ou, alternativamente para outro valor a maior que entender pertinente, com honorários acrescidos em 20% sobre a condenação.

Contrarrazões à apelação adesiva, no id n. 1544915 - Pág. 4/ 17.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta, na sessão do plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018358-94.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADO: UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELANTE/APELADO: EDILSON OLIVEIRA E SILVA

ADVOGADO: JOSE ISAAC PACHECO FIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus requisitos de admissibilidade recursal.

A questão versa sobre a obrigação de fazer atribuída ao plano de saúde Unimed Belém, pertinente à tratamento médico denominado de
RADIOTERAPIA (IRMT) em hospital em São Paulo (Sírio Libanês), bem como a
responsabilidade civil, no que se refere a danos morais, decorrente da negativa de tratamento médico, por parte do plano de saúde, quando o mesmo foi solicitado pelo paciente.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED-BELÉM

Afirmou a recorrente (Unimed- Belém) que seria parte ilegítima para figurar na lide, pois a agravada teria convênio com a Unimed-São Paulo, cabendo a esta a responsabilidade obrigacional em questão, uma vez que a negativa em cobertura do tratamento requisitado partiu desta última.

Da análise dos documentos anexados aos autos, mostra-se notória a legitimidade passiva da UNIMED-BELÉM, conforme se constata do manual de intercâmbio (id n. 1544900/1544901), o qual esclarece sobre como funciona este tipo de serviço aos clientes do plano de saúde, onde se verifica a seguinte informação:

É o relacionamento entre as Cooperativas Médicas do Sistema Unimed que gera interações operacionais, regulamentado pelo Manual de Intercâmbio Nacional na prestação de serviços médicos e hospitalares aos beneficiários de uma cooperativa por outra.

Por meio do Intercâmbio, é possível garantir:

• Atroca de sujeitos da obrigação contratual de atendimento dos beneficiários.

• As relações operacionais com disciplina obrigatória, já submetidas a regramentos.

• A prestação do atendimento por Unimeds Singulares.

• O caráter interdependente da negociação. (id n. 1544901 - pág. 20)

(...)

“o entendimento de que
a comutação interativa exige rede global de padrão compartilhado, cujo paradigma está na compatibilidade de todos os sistemas,
eventualmente superpostos, paralelos ou colidentes”; (id n. 1544900 - Pág. 22).

Então, denota-se que o intercâmbio se trata de uma negociação existente entre as cooperativas médicas em questão, tem como objetivo atender os clientes através que necessitam utilizar o plano fora da cidade local da contratação, dispensando assim o deslocamento da cidade em que se encontra para a cidade da unidade cooperativa contratada.

Sobre a questão, vejamos o seguinte julgado:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. CERCEAMENTO DI DIREITO DE DEFESA. PROVAS DESNECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DOS PEDIDOS. LEGITIMIDADE DA UNIMED EXECUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE INDENIZAR.

01.A ausência de produção de provas desnecessárias ao julgamento dos pedidos formulados na inicial não acarreta cerceamento do direito de defesa do réu.

02. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas que fazem parte do sistema de intercâmbio, considerando, sobretudo, a cadeia de consumo.

03. A demora excessiva em autorizar o fornecimento dos materiais necessários à cirurgia descrita da inicial. Caracteriza recusa indevida. Dano moral in re ipsa. Dever de indenizar configurado. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS 08181099420158120001 MS 0818109-94-2015-8-12.0001, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 13/12/2017, 2º Câmara Cível)

Há, portanto, coobrigação da Unimed-Belém na prestação do atendimento em tela. Sendo assim, incabível a alegação de que a Unimed-Belém seria parte ilegítima para figurar na lide.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Na apelação apresentada pela Unimed, esta busca, no mérito, afastar a condenação em danos morais e, alternativamente, minorar o seu
quantum
, que fora fixado na sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Por outro lado, o recorrente, Edilson Oliveira e Silva, busca majorar o
quantum
dos danos morais para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ou, alternativamente, requer que seja fixado outro valor acima de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Com relação a indenização, objeto do mérito recursal, em ambos os recursos de apelação, não obstante as alegações da cooperativa médica, verifica-se que o dano moral restou caracterizado, uma vez que não estamos diante de um mero dissabor decorrente de descumprimento contratual, mas estamos diante da situação de um paciente acometido de câncer, que diante da negativa de cobertura do tratamento mencionado (radioterapia), poderia ter tido o seu quadro de saúde agravado de forma drástica, já que é de conhecimento de todos que, nestes casos, a intervenção precoce e adequada é essencial para a manutenção da vida do paciente.

Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. RECUSA INDEVIDA À COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 83/STJ. 2. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA ABUSIVIDADE NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que, "conquanto geralmente nos contratos o mero inadimplemento não seja causa para ocorrência de danos morais, a jurisprudência desta Corte vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada". Precedentes.

2. Esta Corte Superior somente modifica o valor da indenização por danos morais quando o montante se mostrar ínfimo ou exorbitante, destoando dos padrões de razoabilidade ou proporcionalidade, o que não se verifica no caso em tela.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1511320/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019)

Com relação ao
quantum
indenizatório, referente aos danos morais, verifica-se que o juízo singular o fixou em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este que merece ser majorado para R$ 12.000,00 (doze mil reais), a fim de se aproximar do patamar médio que está sendo atribuído por esta Turma Julgadora, em situações semelhantes, o qual atende à razoabilidade e à proporcionalidade. Senão vejamos.

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IDOSO. HISTÓRICO DE PROBLEMAS CARDÍACOS ANTERIORES. DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.

QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO APENAS EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Na hipótese dos autos é objetiva a responsabilidade do prestador de serviços em relação aos danos decorrentes de falha na prestação de serviços hospitalares.

2. Estando demonstrada a
demora injustificada no atendimento médico
, diante da gravidade do quadro de saúde do autor, idoso e com histórico de problemas cardíacos, deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Em análise das circunstâncias do caso, notadamente, da extensão do dano e condição das partes, deve ser reduzido o quantum indenizatório
fixado pelo Juízo originário em relação ao primeiro apelado para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
valor que não se mostra excessivo nem insignificante de acordo com as peculiaridades do caso apresentado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido à Unanimidade.

(2018.04153892-70, 196.710, Rel.
EDINEA OLIVEIRA TAVARES
, Órgão Julgador
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 2018-10-09, Publicado em 2018-10-11)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA PROCEDENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PERICIA QUE SE TORNOU DESNECESSÁRIA APÓS REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REJEITADA.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE ISOLADAMENTE NÃO CARACTERIZA CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PELA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REJEITADA. SENTENÇA QUE NÃO DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, MAS TÃO SOMENTE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA NO CASO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. SENTENÇA QUE EMBORA SUCINTAMENTE, FUNDAMENTOU DE FORMA ADEQUADA A INCIDÊNCIA DO CDC NO PRESENTE CASO. MÉRITO:
NEGATIVA DE COBERTURA PARA INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
A ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, ORA APELANTE, TENHA REALIZADO EXAMES MÉDICOS NA APELADA, POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, COM ESCOPO DE AFERIR A PRÉ-EXISTÊNCIA DE QUALQUER ENFERMIDADE. MÚNUS QUE RECAIA A APELANTE. ÔNUS QUE NÃO SE DESINCUMBIU.

ART. 11 DA LEI 9.656/1998. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00. PATAMAR RAZOÁVEL
. JUROS MORATÓRIOS SOBRE O QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVEM INCIDIR DA DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DE NATUREZA CONTRATUAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2018.02095342-21, 190.831, Rel.
MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
, Órgão Julgador
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 2018-05-22, Publicado em 2018-05-28)

Por todo o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação. Mas NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA PELA UNIMED BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e DOU PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA POR EDILSON OLIVEIRA E SILVA, apenas para majorar os danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/09/2020